Tribunal: TJSP
Processo: 2000623-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - Medida de urgência requerida para: 1) impedir a inclusão de seus nomes nos cadastros de inadimplentes; 2) regularizar o valor das mensalidades de acordo com a quantia cobrada pela UNOPAR; 3) alterar os vencimentos das mensalidades dos meses de agosto a dezembro de 2019, para que os pagamentos possam ser

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - Medida de urgência requerida para: 1) impedir a inclusão de seus nomes nos cadastros de inadimplentes; 2) regularizar o valor das mensalidades de acordo com a quantia cobrada pela UNOPAR; 3) alterar os vencimentos das mensalidades dos meses de agosto a dezembro de 2019, para que os pagamentos possam ser realizados a partir de fevereiro de 2020; 4) disponibilizar o conteúdo programático on line e presencial de acordo com a grade curricular de cada Autora; 5) regularizar a matéria "estágio", com a aceitação da documentação emitida no ano de 2019; 6) reaplicar as provas do segundo semestre de 2019 de modo gradativo, a fim de não prejudicar as Autoras - Impossibilidade – Ausência de probabilidade do direito – Necessidade de apreciação dos pedidos sob o crivo do contraditório – Decisão mantida – Recurso não provido.